Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719344-35.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO WILSON DOS SANTOS RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, ESPÓLIO DE MIRNA DE ANDRADE MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE ANDRADE MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ASSINATURA DIGITAL. FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, constata-se não ter havido aditamento verbal ao contrato escrito originalmente pactuado entre os litigantes, mas um novo negócio jurídico entabulado entre as partes, por meio do qual foram negociadas as quotas sociais da pessoa jurídica, a fim de manter hígido o primeiro negócio de compra e venda do ponto comercial da empresa, juntamente com outros itens e maquinários. 2. Após a realização do segundo negócio jurídico os apelados descobriram que não poderiam estabelecer uma empresa com CNPJ novo naquela localidade em razão da proibição prevista na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS). 3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, a improcedência do pedido é medida que se impõe, à luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese em tela, observa-se que o apelante não comprovou a existência de fraude na transferência das suas quotas sociais para os apelados. 4. De outro vértice, os apelados comprovaram o descumprimento da cláusula 3a do contrato de compra e venda firmado com o recorrente, afastando, assim o direito pleiteado pelo apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5. A parte que deixa de cumprir a sua obrigação contratual por sua própria vontade não pode exigir a outra parte cumpra com as suas obrigações contratuais conforme o princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476, do Código Civil. 6. Tendo sido o recorrente responsável pelo inadimplemento contratual, sem que haja culpa recíproca das partes nesse aspecto, e considerando que o negócio jurídico foi mantido, não é cabível restabelecer as partes ao "status quo ante". Além disso, não se justifica afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa estabelecida no contrato, que deve ser suportada por quem deu causa ao inadimplemento contratual, conforme estipulado no próprio contrato. 7. Não é cabível impor aos apelados o pagamento das dívidas condominiais referentes ao lote localizado na Rua 03-C, Chácara 33, Colônia Agrícola Samambaia, SHVP, no valor de 13.792,48 (treze mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), assim como o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) desembolsado pelo apelante para a remoção dos entulhos do mencionado imóvel. Esses valores podem ser compensados com o montante devido pelo recorrente e com as parcelas estabelecidas no contrato, ainda não quitadas pelos apelados. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 472 e 476, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de se validar um aditamento verbal de contrato originalmente escrito. Aduz que aditamentos a contratos escritos devem obedecer à mesma forma do instrumento original, bem como que a interpretação dos contratos deve priorizar a boa-fé objetiva e a intenção real das partes, afastando interpretações que resultem em enriquecimento sem causa. Assevera, ainda, que houve aplicação indevida da exceção do contrato não cumprido, pois o recorrente cumpriu integralmente o contrato de compra e venda do estabelecimento comercial, de modo que a tentativa de vincular esse contrato à cessão verbal de quotas, sem prova de inadimplemento substancial, não deve prosperar. Pugna, assim, pela declaração de nulidade da transferência de quotas sociais realizada sem sua manifestação de vontade, bem como a inexistência de aditamento verbal ao contrato escrito de compra e venda de estabelecimento comercial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 112, 113, 472 e 476, todos do Código Civil, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030